Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0708832-77.2021.8.07.0000 Agravante: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE contra decisão proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo ora agravante nos seguintes termos (ID 86405079): “Trata-se de Exceção de pré-executividade promovida pela IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE, em face da ação execução movida pelo Distrito Federal, a qual sustenta que o estabelecimento tributado possui isenção em relação à cobrança do TLP, por tratar-se de um templo. Argumenta, também, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não foi citado mesmo passados mais de 5 anos do ajuizamento da ação, bem como a nulidade da CDA por ausência de certeza e exigibilidade (ID 40597702). Para tanto, sustenta a excipiente, em síntese, atuar como entidade sem fins lucrativos, sobrevivendo de dízimos, ofertas e doações para arcar com seus gastos no exercício de sua atividade religiosa. Em sede liminar, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como o levantamento imediato da quantia penhorada nestes autos. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da execução fiscal. Instado a se manifestar, o excepto. É o sucinto relatório. DECIDO. A parte executada compareceu espontaneamente ao feito. Desnecessário ato de citação. A controvérsia dos autos cinge-se em aferir a validade da cobrança tributária, relativamente ao TLP, em razão da alegada isenção da parte executada, a ocorrência da prescrição intercorrente. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Analisando detidamente as alegações da parte excipiente, constato que as matérias atinentes à isenção e prescrição não contém maior complexidade e não demandam dilação probatória que escape do conhecimento do processo de execução, razão pela qual conheço da exceção de pré-executividade. Isenção da Taxa de Limpeza Pública Em relação ao pedido de isenção da TLP, há se de considerar que a isenção não se dá de forma automática, devendo ser precedida de procedimentos próprios para que a embargante alcance a pretendida isenção. Com efeito, nos termos do art. 179 do Código Tributário Nacional, “A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento como qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.” A hipótese de isenção da taxa de limpeza pública, no âmbito do Distrito Federal, está prevista na Lei no4.022/2007: Art. 2o. Estão isentos da Taxa de Limpeza Pública, até 31 de dezembro de 2015: (Redação dada pela Lei no 4.727, de 28.12.2011, DO DF de 29.12.2011, com efeitos a partir de 01.01.2012) II – os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas, onde estejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP);” A Lei 2.627/00, em seus art. 1o, II e §2o, e art. 2o, determina que: “Art. 1o Ficam isentos do pagamento da Taxa de Limpeza Pública - TLP até 31 de dezembro de 2003: II - os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas, onde estejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP; § 2o A isenção de que tratam os incisos II e III será declarada por ato da Secretaria de Fazenda e Planejamento, mediante requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições estabelecidas neste artigo. (...)” Portanto, o requerimento administrativo afigura-se como requisito para a concessão do benefício. Neste norte, observo que a embargante não atestou que tenha formulado administrativamente a isenção almejada, de sorte que, não comprovando o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, não há como prosperar semelhante pedido. Neste sentido: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE RELIGIOSA. TLP. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TAXAS, SOMENTE SOBRE IMPOSTOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO CONTRIBUINTE INTERESSADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. "Segundo Precedentes Jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, a imunidade tributária recai somente sobre impostos, a exemplo do IPTU cobrado, não podendo recair sobre taxas regularmente instituídas e cobradas pelo Poder Público, como é o caso da TLP - Taxa de Limpeza Pública." (APC20040110970754) 2. "A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. (CTN, Art.179). 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (20100110064149APC, Relator: Acórdão n.435512ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/07/2010, Publicado no DJE: 28/07/2010. Pág.: 48) PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. TRIBUTÁRIO. CTN.ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARÁTER INDIVIDUAL. CONCESSÃO. REQUISITOS.NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO CONTRIBUINTE INTERESSADO. AUSÊNCIA DEPROVA DO PROTOCOLO DO PEDIDO NA ADMINSTRAÇÃO FAZENDÁRIA. AUSÊNCIA DENEGATIVA. CONCESSÃO DIRETA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DEINTERESSE PROCESSUAL. 1. A isenção tributária, sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, podendo ser concedida em caráter geral ou, como no caso dos autos, limitadamente, em caráter individual, hipótese na qual ela é efetivada por despacho da autoridade administrativa, após a protocolização de requerimento pelo contribuinte interessado. 2. A protocolização de requerimento formal apresenta-se como requisito inarredável para a concessão do benefício, sendo certo que, no caso de tributo lançado por período certo de tempo (v.g. o IPTU), o despacho referido no supramencionado artigo deverá ser renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção (cf. § 1o do artigo 179 do CTN). 3.Assim o é, pois o juízo acerca do preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão do benefício será realizado no bojo do procedimento administrativo iniciado pelo contribuinte interessado, a quem cabe o ônus de instruir seu requerimento com todos os documentos comprobatórios do alegado direito. 4. Forçosa é a declaração de improcedência do pedido recursal de exclusão de débitos tributários se o contribuinte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a negativa de recebimento do pedido de isenção pela Administração Fazendária, fato constitutivo do direito que alegara.5 .É atribuição da Administração Fazendária, em primeira ordem, o exame e julgamento acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos exigidos pela lei para a obtenção de isenção tributária, de forma que, enquanto não realizado o requerimento perante o órgão competente para a sua análise, falece ao contribuinte "interesse processual" de requerer o benefício diretamente no Poder Judiciário. 6.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (20050110480372APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 03/10/2007, DJ 29/11/2007 p. 93) Da prescrição intercorrente A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Na espécie dos autos o crédito foi constituído definitivamente entre 10/07/2007 e 08/02/2008, a ação foi proposta em 14/05/2010, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. Ademais, o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação do executado ocorreu em 12/08/2010, interrompendo-se a prescrição. Com efeito, desde a ordem de citação proferida, o feito só voltou a ter andamento, em agosto de 2018 com a digitalização dos autos. Não se verifica nos autos, portanto, conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ainda, são regulares as CDAs que encartam esta demanda, pois indicados todos os elementos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/2003. Assim, trata-se de título certo, líquido e exigível. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que impulsione o feito. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que houve prescrição intercorrente, já que o processo ficou mais de cinco anos parado. Argumenta, que que no imóvel, cuja propriedade gerou a obrigação tributária (TLP), funciona uma filial da Agravante na Asa Norte do Plano Piloto, com escritura desde 1974. Assinala, que é exigido apenas e tão somente para que o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a concessão da isenção. Afirma, que inexiste necessidade de requerimento administrativo para o gozo da isenção. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, a fim de declarar insubsistente o título executivo (ID 24374403). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24374404), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica em parte da tese do recorrente, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE O art. 174 do Código Tributário Nacional assim estabelece: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.” O mesmo dispositivo legal traz no parágrafo único as causas interruptivas da prescrição, ou seja, os marcos temporais em que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos é interrompido. Após a interrupção, como se sabe, o prazo inicia novamente a transcorrer, sendo de fundamental importância analisar se no presente caso ocorreu qualquer causa interruptiva da prescrição. Diante dessa constatação, há que se verificar se ocorreu, na espécie, qualquer das causas de interrupção do prazo prescricional, a saber: “Parágrafo único: A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II – pelo protesto judicial; III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Entre a constituição definitiva do crédito (10/07/2007 e 08/02/2008) e o ajuizamento da execução fiscal (14/05/2010) não transcorreu interregno superior a 5 (cinco) anos e o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação do executado, proferido em 12/8/2010 interrompeu a prescrição. Todavia, desde o despacho que determinou a citação, o feito somente retomou o andamento em 2018 com a digitalização dos autos. Nesse descortino, é relevante destacar que, para que se verifique a prescrição intercorrente, são exigidos requisitos específicos, dentre os quais a inércia do exequente. Não havendo tal inércia, há que ser afastada qualquer possibilidade de prescrição intercorrente. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ADESÃO AO REFAZ. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado a sua jurisprudência que reconhece, ao pedido de adesão a parcelamento tributário, o efeito de interromper a fluência do prazo prescricional. 2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento.” (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 14/4/2020) -g.n. Em vista disso, rejeita-se a alegação de prescrição. 2. DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA O recorrente afirma que não é contribuinte de Taxa de Limpeza Urbana – TLP, considerando tratar-se de templo religioso. A imunidade tributária para os templos de qualquer culto está prevista no art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) b) templos de qualquer culto”. Diferentemente do instituto jurídico da isenção, a imunidade tributária constitui verdadeiro limite ao poder de tributar, na medida em que inibe a própria competência constitucional do Ente Político de instituir o tributo em determinadas situações fáticas ou jurídicas descritas no texto constitucional. Assim, por restringir a autonomia do ente federativo, a imunidade tributária deve estar expressamente prevista na Constituição Federal. O Código Tributário Nacional, mais precisamente em seu artigo 179, impõe o prévio requerimento para as hipóteses de isenção tributária de caráter não geral (subjetivo), em que há a necessidade de análise do caso concreto para se aferir a satisfação dos requisitos legais para a concessão do benefício. Em todo caso, referido dispositivo não alcança a imunidade. É dispensável a abertura de procedimento administrativo para os fins de concessão de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “b”, da CF/88, estando o imóvel da entidade religiosa Autora/Apelada imune à cobrança do TLP, máxime por se tratar de templo religioso. No caso dos autos, reputa-se comprovada a vinculação do imóvel objeto da exação às finalidades essenciais da recorrente, já que no endereço indicado na CDA situa-se o centro de adoração da agravante na Asa Norte do Plano Piloto. Além disso, no registro da Receita Federal consta o nome jurídico de “IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE” (ID 51310901). Ante o exposto, assiste razão ao recorrente quanto ao afastamento da exação, considerando a imunidade tributária conferida aos templos religiosos. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE E ISENÇÃO. ENTIDADE RELIGIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA. IMPOSTO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP. ISENÇÃO. CONFERIDA EXPRESSAMENTE POR LEI. 1. Constatando-se de plano dos documentos constantes do feito que a instituição religiosa se enquadra nos requisitos de imunidade tributária constitucionalmente prevista no art. art. 150, inciso VI, alínea b e §4o, da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado. 2. Já tendo havido ato de reconhecimento pelo Estado quanto à imunidade tributária por ocasião da doação do imóvel à Igreja, mostra-se inaplicável a determinação prevista no artigo 20, §1o, do Decreto n.o 28.445/2007, quanto à necessidade de novo requerimento pelo interessado para comprovação do preenchimento das condições para a imunidade. 3. Diante da imunidade tributária que se traduz em direito fundamental apto a inibir o próprio poder de tributar, cabe, por seu turno, ao Poder Público, para justificar a cobrança do IPTU, o ônus de comprovar o desvirtuamento da finalidade, mediante utilização do imóvel de forma desvinculada direta ou indiretamente às atividades fins da entidade religiosa. 4. Comprovado, de plano, pela agravante que a TLP de 2011 recaiu sobre imóvel de sua propriedade, doado pelo próprio Estado em razão de sua finalidade religiosa, inclusive prevista no CNPJ e estatuto social, no qual se encontra, ainda, instalado templo para culto, tem-se que a hipótese se amolda na isenção concedida em relação aos imóveis de quaisquer entidades religiosas, nos termos do constante no art. 8o da Lei n.o 6.945/1981, art. 2o da Lei n.o 4.022/2007, com redação dada pela Lei n.o 4.727/2011. 5. Ante o evidente caráter geral e objetivo da isenção concedida genericamente aos imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas, mostra-se desnecessário qualquer prévio requerimento ou ato concessivo pela autoridade administrativa tributária, por decorrer o benefício diretamente da Lei, não se sujeitando à comprovação de requisitos específicos para o benefício. 6. Recurso conhecido e provido. (07231252320198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 5/5/2020) Ante o exposto, em que pese não haver plausibilidade nas alegações formuladas pela recorrente no que se refere à alegada prejudicial de mérito, é imperioso determinar o sobrestamento da execução fiscal, considerando a alegação de imunidade tributária. Forte nesses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para sobrestar o feito de origem, até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator